Tribunal: TJDFT
Processo: 0008077-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE LAUDO PERICIAL. REJEITADA. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAR. OBSERVADO. COLIDÊNCIA DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANIFESTAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECONVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que teve por improcedentes os pedidos de responsabilização solidária dos réus por danos morais, materiais e lucros cessantes e, ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção para determinar que a autora se abstenha de afirmar publicamente a existência de erro médico na cirurgia realizada pelos reconvintes e o cometimento de falsidade ideológica ou manipulação de imagens.

2. Quando o laudo pericial é elaborado em observância aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e esclarece suficientemente a matéria técnica controvertida, não há necessidade de elaboração de nova perícia.

3. A responsabilidade do profissional liberal, segundo o artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, é subjetiva, dependendo da prova da prática de ato com culpa (conduta negligente, imprudente ou imperita).

4. Na perspectiva médico/paciente, o processo informativo deve ser capaz de fomentar a tomada de decisão para a aceitação de um tratamento específico, com consciência dos riscos, benefícios e possíveis consequências atreladas à vida do paciente – garantindo o denominado consentimento informado.

5. Na esteira de entendimento do STJ, o vício no dever de informar o paciente é considerado fonte de responsabilidade civil, em razão da eficácia que se reconhece à boa-fé objetiva.

6. In casu, a paciente foi devidamente informada sobre os riscos e as chances de sucesso da cirurgia à qual foi submetida (termo de consentimento), bem como sobre a condução do pós-operatório. Ademais, constatando o expert que as informações técnicas alegadamente não repassadas (relativas ao material utilizado) não implicariam em violação ao direito da paciente, diante de sua natureza e da falta de vinculação ao profissional, resta afastada a apontada falha ao dever de informar.

7. A liberdade de expressão constitui direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento. Havendo colisão entre o referido direito e outros de igual gênero (in casu, nome, honra e imagem), caberá ao Poder Judiciário coibir eventuais abusos, considerando que nenhum direito fundamental é absoluto ou ilimitado. Abuso de direito configurado na espécie, tendo as manifestações da parte autora extrapolado os limites do direito alheio, sendo impositiva a reparação pelos danos morais suportados.

8. Uma vez reconhecida a sucumbência mínima de um dos litigantes, deve o outro responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais, inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

9. Não se enquadrando o comportamento da parte nas hipóteses do artigo 80 do CPC, nem se afigurando descumpridor dos deveres elencados no artigo 77 do mesmo Códex, incabível a incidência das penas pela litigância de má-fé.

10. Recursos conhecidos. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.